Tribunal: TJMT
Processo: 19041-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

90) Recurso no: 0030230-78.2019.811.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Net Serviços de Comunicação S.A
Recorrido: Leonardo Rondon Mendonça
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 21.05.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem
resolução do mérito, fundada na complexidade da causa ante a necessidade de prova
pericial, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A parte recorrente, em essência, pugna pela reforma para que haja a condenação da
empresa no dever de indenizar, ao argumento de que restou demonstrada a falha na
prestação dos serviços em decorrência do erro no resultado de laudo médico
correspondente ao exame de imagem por ela realizado, sendo, posteriormente,
identificado ao requerer segunda via que ocorreu a retificação com a presença de
cálculo renal, sem que lhe fosse comunicado, vindo a sofrer com fortes dores até então.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, na origem, de reclamação cível cuja causa de pedir é lastreada na falha na
prestação do serviço por erro no resultado de exame clínico.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

A sentença merece reforma.

I - MÉRITO RECURSAL - Incompetência dos Juizados Especiais

Com a devida vênia ao juízo sentenciante, não é o caso de complexidade da causa,
porque o conjunto probatório é suficiente para o deslinde do feito. Razão assiste à
recorrente nesse campo, pois há nos autos dois resultados distintos do mesmo exame e
confirmação na contestação de que houve a retificação. Vejamos a passagem:

“Entretanto, relata a autora que houve a falsa informação em seu laudo
médico no tocante à não presença de qualquer obstrução em seus canais
urinários; porém, após retornar ao hospital, recebeu nova via do exame
que, desta vez, acusava pela existência do cálculo renal. Excelência,
mesmo que tenha sido a autora previamente informada pela inexistência do
cálculo,
houve a retificação do laudo, com a inclusão do novo, cerca de
.” (p. 4 -
pouco minutos depois, ou seja, não há o que se falar em prejuízo
contestação)

O mesmo se dessume nas contrarrazões. Destaco:

“Entretanto, relata a autora que houve a falsa informação em seu laudo
médico no tocante à não presença de qualquer obstrução em seus canais
urinários; porém, após retornar ao hospital, recebeu nova via do exame que,
desta vez, acusava pela existência do cálculo renal. Aqui, Excelência, é
importante frisar a alegação da autora de que o nosocômio “deixou de
comunicar a cliente sobre a alteração no resultado de seu exame”; contudo, a
situação percebida ao longo dos autos determina que a Autora tivera seu
cálculo expelido, tal como já demonstrado, não havendo fundamento para o
suposto dano suportado. Logo, Excelência, toda a situação fora prontamente
resolvida pelo nosocômio e sua equipe, ocasião que não apenas em nada
resultou em prejuízo para a autora.” (p. 4 e 5)

Deste modo, o fato, é, pois, incontroverso, de modo que a análise do mérito deve ser
descortinada no sentido se caracteriza ou não o pleito indenizatório, quer dizer se
repercute em extensão suficiente, sendo desnecessária a realização de perícia.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Portanto, deve ser afastada a incompetência do Juizado Especial para o processamento e
julgamento do feito.

II - MÉRITO DA CAUSA

O artigo 1.013, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 1.013. (omissis)

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
I - reformar sentença fundada no art. 485;
(...)

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada encontra-se em
condições de imediato julgamento.

Narra a parte recorrente que realizou exame clínico de imagem junto a empresa
recorrida em virtude de dores abdominais, cujo resultado entregue foi de que rins e vias
urinárias estavam dentro dos padrões de normalidade.

Decorridos 4 (quatro) dias com a persistência dos sintomas, buscou novo atendimento e
enquanto aguardava acabou por expelir o que foi identificado como cálculo renal. Em
razão disso, ao obter a segunda via do exame sobreveio informação diversa, constando a
seguinte impressão diagnóstica “cálculo medindo cerca de 0,4 cm, impactado na junção
uretero-vesical esquerda, que determina moderada dilatação ureteropielocalicinal à
montante”.

Segue o comparativo de cada qual:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

1o via:

2o via:

A relação travada é de natureza consumerista. A par disso, estabelece o art. 14, do
Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva ao fornecedor de
serviços, independente da existência de culpa, situação que se enquadra os laboratórios
e estabelecimentos hospitalares.

Em decorrência disso, ante a inversão do ônus probatório, deve produzir prova da
excludente da responsabilidade, no sentido de que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste, ou culpa exclusiva da vítima/terceiro, encargo que a empresa não se
desincumbiu nos autos. Ao contrário, o erro como adiantado na análise da
incompetência é incontroverso, em cotejo com as duas vias e o próprio reconhecimento
da recorrida, a qual confirma a retificação.

É importante ressaltar que, além da responsabilidade objetiva, a questão em voga se
traduz obrigação de resultado. Assim, restando inequívoca a falha na prestação dos
serviços, compete definir se acarreta a indenização.

Em que pese tenha realizado a retificação e, reconheço nesse particular que foi de
ofício, deveria ter ocorrido o contato com a consumidora-recorrente, que vivenciou as
dores sem saber a razão até que fosse expelido o respectivo cálculo.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Embora a recorrida tente induzir de que não haveria outro desfecho ao quadro clínico ao
afirmar que “a primeira medida a ser realizada é o aguardo para a expulsão natural da
calcificação no rim, face ao diminuto tamanho da pedra”, a situação representa
rompimento da expectativa de confiança no recebimento do resultado. Além do mais,
mesmo que fosse inevitável a “expulsão”, a comunicação da alteração do exame
poderia, no mínimo, atenuar os transtornos ocorridos, ante o desconhecimento dos
motivos das dores.

A respeito, excerto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE. FALSO NEGATIVO. LABORATÓRIO. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO ÍNTIMO.
OFENSA À HONRA DA MULHER. 1. Ação ajuizada em 23/09/2009.
Recurso especial interposto em 15/02/2017 e concluso ao gabinete em
25/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em definir se o falso resultado
negativo de exame de DNA, realizado para fins de averiguação de
paternidade, gerou dano moral à recorrente, genitora do investigante. 3.
Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do
Código de Defesa do Consumidor o serviço prestado por laboratórios na
realização de exames médicos em geral, a exemplo do teste genético para
fins de investigação de paternidade. 4. À luz do art. 14, caput e § 1o, do CDC,
o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de
culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se
considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar. 5. Em se tratando da realização de exames médicos
laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à
exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que
eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de
determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço,
a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. 6. Compreende-se o
dano moral como lesão a atributos valorativos da pessoa, enquanto ente
ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações
intersubjetivas em uma ou mais comunidades ou, em outras palavras,
são atentados à parte afetiva e social da personalidade. (...) 11. Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 1700827/PR, Rel. Ministra NANCY
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe
08/11/2019)

É claro que a situação e repercussão dos presentes autos são distintas – e serão
sopesadas no quantum. Contudo, o que se pontua é o entendimento da Corte Superior
sobre a legítima expectativa do consumidor na exatidão do resultado e os efeitos de que
o equívoco pode ocasionar com fundo na responsabilidade objetiva, o que deve ser
analisado caso a caso.

A circunstância fático-probatória na forma demonstrada ultrapassou os limites do
aceitável com relevância para atingir o campo dos danos morais, inclusive, porque a
correção do exame sem a comunicação a tornou inócua na esfera de conhecimento do
consumidor, fazendo jus à indenização postulada.

No que se refere ao arbitramento do valor, é consabido que a sua fixação não possui
elementos pré-determinados, devendo o julgador associado com as particularidades de
cada qual, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter
reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo
critério da razoabilidade.

No caso, a estipulação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado
ao quadro, sem representar excesso e dentro dos parâmetros comumente fixados pela
Turma Recursal.

Por outro lado, relativo aos danos materiais – devolução do valor pago pelo exame, no
importe de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), indefiro, porque o serviço foi
prestado e passa a integrar o histórico clínico da recorrente-paciente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e afastar a incompetência dos
Juizados Especiais para o processamento e julgamento do feito (i), e, no mérito, julgar
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

procedente, em parte, a pretensão contida na inicial, condenando a empresa recorrida ao
pagamento, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e
juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (ii).

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento
de honorários advocatícios, com molde no artigo 55, caput, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

7